Tribunal: TJSP
Processo: 1536300-62.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo – Sentença condenatória – Reconhecimentos policial e judicial que observaram ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal – Mérito – Prova segura – Negativas afastadas pelas declarações das vítimas e do policial – Condenação mantida – Dosimetria – Penas-base fixadas com fundamento e equilíbrio – Sérias

Ementa:

Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo – Sentença condenatória – Reconhecimentos policial e judicial que observaram ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal – Mérito – Prova segura – Negativas afastadas pelas declarações das vítimas e do policial – Condenação mantida – Dosimetria – Penas-base fixadas com fundamento e equilíbrio – Sérias consequências do crime e considerável prejuízo material a recomendar enérgico apenamento – Atenuante do réu Matheus reconhecida, a impor redução de sua pena – Circunstâncias do crime nada extraordinárias para casos iguais ao aqui apurado, a recomendar a observância da regra contida no § único do artigo 68 do CP – Regime fechado necessário – Preliminar rejeitada e recursos defensivos parcialmente providos.